Tribunal: TJPA
Processo: 0810333-45.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810333-45.2022.8.14.0000

PACIENTE: MILTON SILVA PASSOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

ART. 121, CAPUT, C/C ART. 18, I, E 129, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

HOMICÍDIO PRATICADO NO TRÂNSITO COM APARENTE DOLO EVENTUAL E EM CONCURSO MATERIAL COM DUAS LESÕES CORPORAIS NO TRÂNSITO
. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. 1.
APLICAÇÃO
EX OFFICIO
pelo magistrado
a quo
, já que a autoridade policial representou unicamente pela prisão preventiva do paciente, sem formular qualquer pedido alternativo em relação àquelas medidas; seja pela
AUSÊNCIA DE IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO
da decisão impugnada, pois esta se valeu de uma fundamentação genérica que se aplica a todo e qualquer caso que envolva morte no trânsito.
IMPOSSIBILIDADE.
A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. Por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312, do CPP.

Sob tal contexto, a Lei n. 12.403⁄2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada.

Na hipótese, as medidas contidas no art. 319 do CPP foram estabelecidas de forma correta, não havendo elementos que indiquem, de maneira inequívoca, a possibilidade de revogação, a manutenção de tais cautelares é medida que se impõe.

2. P
LEITO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PROCEDÊNCIA.
ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS
. Decisão que não colacionou elementos do caso concreto para justificar a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao paciente, tendo em vista justificar ser o coacto tecnicamente primário e de bons antecedentes, possui residência fixa, onde foram encontradas algumas das testemunhas inquiridas (sua namorada e sogra), bem como indicou possuir ocupação lícita de contador. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJPA.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE, PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTO AO PACIENTE, MANTENDO AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
S
essão
O
rdinária da
E
grégia
S
eção de
D
ireito
P
enal
do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, Dr. César Ramos da Costa, Advogado (OAB/PA nº 11.021), em benefício de
MILTON SILVA PASSOS
, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Em suma, assevera o impetrante que a
MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
impostas ao paciente traduz-se em constrangimento ilegal, seja pelo fato destas terem sido
APLICADAS
EX OFFICIO
pelo magistrado
a quo
, já que a autoridade policial representou unicamente pela prisão preventiva do paciente, sem formular qualquer pedido alternativo em relação àquelas medidas; seja pela
AUSÊNCIA DE IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO
da decisão impugnada, pois esta se valeu de uma fundamentação genérica que se aplica a todo e qualquer caso que envolva morte no trânsito; seja pela
DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, em razão desta ofender a presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana, quando não demonstrada concretamente sua imprescindibilidade; motivos pelos quais entende que o mesmo (paciente) faria jus à concessão da ordem, para que seja
REVOGADA A DECISÃO ORA COMBATIDA.

Procedeu-se à distribuição do feito, pelo coube a minha relatoria, e em virtude do meu afastamento os autos foram encaminhados para análise da liminar a DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA, a qual indeferiu a mesma, determinando que fossem prestadas as informações pela autoridade coatora, e depois de encaminhados os autos ao Ministério Público em 2º grau para manifestação.

Em resposta, a autoridade coatora, informou através do ID 10492603, em síntese, que

o paciente figura como representado nos autos de pedido de prisão preventiva nº 0813351-56.2022.8.14.0006, em tramitação nesta Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA.

Segundo consta nos autos, a
AUTORIDADE POLICIAL REPRESENTOU PELA PRISÃO PREVENTIVA
do investigado face ao forte indício de autoria e prova da existência do crime, estando presentes os requisitos autorizadores de tal medida cautelar segregatória, prevista no art. 312 do CPP.

Inicialmente, alegou, a autoridade policial, que a medida visa à apuração do
ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE VITIMOU FATALMENTE
Andresa Kelly Pinto Damasceno, bem como
LESIONOU FISICAMENTE
as vítimas Deivylla Lauane dos Santos Couto e James Vinícius Silva da Silva, no dia 08.07.2022, pelo período da manhã, na Avenida Arterial, do Conjunto Cidade Nova, no município de Ananindeua.

Instado a se manifestar, o
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO
.

Por sua vez, a Magistrada em sua decisão entendendo não haver motivos para a decretação de prisão preventiva do paciente em 20.07.2022, visto que não existia dúvida sobre a identidade do investigado e este é tecnicamente primário e de bons antecedentes; possui residência fixa, onde foram encontradas algumas das testemunhas inquiridas (sua namorada e sogra), bem como indicou possuir ocupação lícita de contador.

Com efeito, entendeu que as
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
revelam-se, por ora, suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública, da instrução processual e da futura e eventual aplicação da lei penal, desde que coadunadas à gravidade dos fatos –
HOMICÍDIO PRATICADO NO TRÂNSITO COM APARENTE DOLO EVENTUAL E EM CONCURSO MATERIAL COM DUAS LESÕES CORPORAIS NO TRÂNSITO
- e as demais circunstâncias do caso, que recomendam a vigilância sobre o local onde se encontra o acusado com vistas a evitar possível fuga ou constrangimento de testemunhas, assim como orientam no sentido de impedir provisoriamente que o réu utilize-se de veículo automotor de forma irresponsável em prejuízo à vida e à integridade física de terceiros.

Salientou que, em todo caso, havendo descumprimento das medidas acima mencionadas, desta feita, a adoção da medida extrema da prisão preventiva revelar-se-ia a via adequada para garantir o meio social e o processo penal.

Entretanto,
FIXOU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
a serem cumpridas por este, sob pena de prisão preventiva, quais sejam: a)
COMPARECIMENTO MENSAL
em juízo para informar e justificar as suas atividades; b)
COMPARECIMENTO AOS ATOS DO INQUÉRITO E PROCESSO
quando intimado, abstendo-se de frustrar diligências de intimação/citação; c)
MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO
perante a Delegacia e este juízo, comunicando qualquer mudança no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; d)
PROIBIÇÃO DE DEIXAR A COMARCA
em que reside sem autorização judicial, devendo ser retido o seu passaporte; e)
PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO
das vítimas sobreviventes e das testemunhas a distância mínima de dez metros; f)
PROIBIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTATO
com as vítimas sobreviventes e as testemunhas por qualquer meio de comunicação; g)
MONITORAMENTO ELETRÔNICO PELO PRAZO DE 180 DIAS
, sujeito a reexame; h)
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
.

Atualmente, o procedimento encontra-se
AGUARDANDO A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL
.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater que se pronunciou pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ordem de Habeas Corpus (ID 10631422).

Em consulta ao PJe do 1º grau constata-se que em 1º de setembro de 2022 a defesa postulou que fosse determinado ao Núcleo de Monitoramento da SEAP o IMEDIATO e INTEGRAL cumprimento da decisão do Juízo e, assim, exclua do sistema a obrigação de “recolhimento domiciliar das 22h às 6h”, bem como reprograme a tornozeleira eletrônica nele instalado e apague dos registros as anotações de descumprimento de medidas cautelares não fixadas que eventualmente tenham sido registradas, sob a advertência de que, em caso de não cumprimento, configurar-se-á o crime de desobediência, nos termos do art. 330 do CP, o que foi deferido pelo juízo em 02 de setembro de 2022.

É o relatório.

VOTO

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, alegando, para tanto, ilegalidade medidas cautelares diversas da prisão, por terem sido aplicadas
ex officio
pela magistrada
a quo
, já que a autoridade policial representou unicamente pela prisão preventiva do paciente, sem formular qualquer pedido alternativo em relação àquelas medidas, bem como ausência de fundamentação
para a
manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, e desnecessidade e desproporcionalidade da medida de monitoramento eletrônico.

Tais alegações não merecem acolhida, data vênia.

Ab initio
, levanta a Douta Procuradoria de Justiça a preliminar de não conhecimento da presente ordem em razão da ocorrência de supressão de instância, posto que
no PJe 1º grau, constata-se que a problemática apontada no presente HC não foi previamente suscitada perante o juízo monocrático competente, a quem cabe decidir, primeiramente, acerca do aludido pleito.

Nesse diapasão, esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de revogação de prisão preventiva ou de liberdade provisória perante o Juízo de primeiro grau, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia nas medidas cautelares impostas.

Ademais, a possibilidade deste Tribunal conceder, inclusive de ofício, a ordem de habeas corpus na forma do art. 654, § 2º, do CPP, é cabível, visto que, caso se observe que o paciente esteja sofrendo ou na iminência de sofrer coação ilegal, e em situação que torne gritante a ilegalidade apontada, em caráter excepcional.

Para ilustrar este entendimento, colaciono julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO ARGUIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEITADO. MÉRITO.

DESFUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO.

1. Não é necessário pedido prévio de revogação da prisão preventiva para impetração de habeas corpus, pois a ação mandamental exige a existência de ato judicial coator, consubstanciado no decreto prisional em si.

2. O decreto preventivo contra a paciente está devidamente fundamentado, diante dos indícios de autoria e materialidade, e da gravidade do delito, cuja violação à ordem pública é inerente à natureza do crime, sendo insuficiente a existência de predicados pessoais, principalmente neste caso, em que a paciente registra antecedentes em crimes da mesma natureza, tornando-se incompatível com outras medidas cautelares diversas da prisão.

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.01599649-42, 174.055, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-27).

Pelo que passo a análise do mérito.

Cabe salientar que o paciente teve contra si pedido de representação por prisão preventiva visando a apuração do acidente de trânsito que vitimou fatalmente Andresa Kelly Pinto Damasceno, bem como lesionou fisicamente as vítimas Deivylla Lauane dos Santos Couto e James Vinícius Silva da Silva, no dia 08.07.2022, pelo período da manhã, na Avenida Arterial, do Conjunto Cidade Nova, no município de Ananindeua.

Consta, ainda, que a Magistrada em sua decisão entendendo não haver motivos para a decretação de prisão preventiva do paciente em 20.07.2022, visto que não existia dúvida sobre a identidade do investigado e este é tecnicamente primário e de bons antecedentes; possui residência fixa, onde foram encontradas algumas das testemunhas inquiridas (sua namorada e sogra), bem como indicou possuir ocupação lícita de contador.

Com efeito, entendeu que
as medidas cautelares alternativas se revelam, por ora, suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública, da instrução processual e da futura e eventual aplicação da lei penal,
desde que coadunadas à gravidade dos fatos e as demais circunstâncias do caso.

Salientou que, em todo caso, havendo descumprimento das medidas acima mencionadas, desta feita, a adoção da medida extrema da prisão preventiva revelar-se-ia a via adequada para garantir o meio social e o processo penal.

Entretanto, fixou medidas cautelares diversas da prisão a serem cumpridas por este, sob pena de prisão preventiva, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as suas atividades; b) comparecimento aos atos do inquérito e processo quando intimado, abstendo-se de frustrar diligências de intimação/citação; c) manutenção de endereço atualizado perante a delegacia e este juízo, comunicando qualquer mudança no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; d) proibição de deixar a comarca em que reside sem autorização judicial, devendo ser retido o seu passaporte; e) proibição de aproximação das vítimas sobreviventes e das testemunhas a distância mínima de dez metros; f) proibição de manutenção de contato com as vítimas sobreviventes e as testemunhas por qualquer meio de comunicação; g) monitoramento eletrônico pelo prazo de 180 dias, sujeito a reexame; h) suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

No tocante ao cerne da discussão, quanto as alegações de ilegalidade das medidas cautelares diversas da prisão, por terem sido aplicadas
ex officio
pela magistrada
a quo
, já que a autoridade policial representou unicamente pela prisão preventiva do paciente, sem formular qualquer pedido alternativo em relação àquelas medidas, bem como ausência de fundamentação para a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, tenho que não lhe assiste razão, posto que inexiste quaisquer obstáculos para a decretação das medidas cautelares diversas da prisão conforme bem fundamentado no decisum impugnado.

Para tanto, conforme bem evidenciado pelas informações prestadas pela autoridade tida como coatora: “(...)
as medidas cautelares alternativas revelam-se, por ora, suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública, da instrução processual e da futura e eventual aplicação da lei penal, coadunadas à gravidade dos fatos e as demais circunstâncias do caso, que recomendam a vigilância sobre o local onde se encontra o acusado com vistas a evitar possível fuga ou constrangimento de testemunhas, assim como orientam no sentido de impedir provisoriamente que o réu utilize-se de veículo automotor de forma irresponsável em prejuízo à vida e à integridade física de terceiros
.” (sic)

Conforme se extrai dos autos, os crimes de homicídio praticado no trânsito com aparente dolo eventual e em concurso material com duas lesões corporais no trânsito,
em tese, ora
praticados pelo paciente revelam a adequação das medidas para evitar possível fuga ou constrangimento de testemunhas, assim como para preservação à vida e à integridade física de terceiros.

Nesse contexto, a Lei nº 12.403⁄2011 alterou significativamente dispositivos do CPP, notadamente os artigos 319 e 320, nos quais se estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada ao caso.

Assim, em face da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal, da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e, ainda, atentando-se para a adequação das medidas à gravidade dos fatos e consideradas as condições pessoais do acusado, mostrou-se mais adequado a estipulação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, em consonância com o disposto no artigo 319, do CPP.

Portanto, entendo que deve ser mantida a medida, necessária para prevenir danos a marcha processual, sem que haja a prisão corporal, e ainda, por não existir qualquer relevante motivo para a revogação, vez que fundamentada em fatos concretos extraídos dos autos, para justificar o indeferimento do pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, pretende ainda o impetrante, a revogação do monitoramento eletrônico que foi imposto ao paciente, em virtude da desnecessidade e desproporcionalidade da referida medida cautelar, no que nesse ponto lhe assiste razão, senão vejamos:

De acordo com o art. 282, incisos I e II, do CPP, as medidas cautelares alternativas devem guardar proporcionalidade com a gravidade do delito, as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do agente, ponderando-se o grau de restrição à liberdade do investigado ou réu.

Vale dizer que tais medidas pressupõem a existência dos requisitos insertos no art. 312, do CPP, devendo ser decretadas toda vez que existirem providências idôneas e adequadas para o fim colimado com a prisão, na medida em que têm menor grau lesividade à esfera de liberdade individual.

Consta da decisão que aplicou as medidas cautelares ao paciente o seguinte:

“(...)
Embora tenha, de início, aparentemente, buscado esquivar-se da apresentação espontânea perante a autoridade policial, neste momento, constituiu advogado, comprometendo-se a comparecer à Delegacia para interrogatório e demais procedimentos cabíveis
. (grifo nosso)”

Como se vê, a magistrado
a quo
não apresentou qualquer justificativa para a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, isto é, não foram colacionados quaisquer elementos do caso concreto, individualizados, para embasar a adequação da referida providência.

Ademais, consoante entendimento já esposado no Superior Tribunal de Justiça (STJ)[5], “o uso da tornozeleira eletrônica só deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do paciente ou necessidade de monitorar todos os seus passos”, o que não é o caso dos autos, como, aliás, foi ressaltado pela autoridade inquinada coatora na r. decisum, tendo em vista ser o coacto tecnicamente primário e de bons antecedentes, possui residência fixa, onde foram encontradas algumas das testemunhas inquiridas (sua namorada e sogra), bem como indicou possuir ocupação lícita de contador.

Não tendo sido demonstrada a adequação e a necessidade da medida cautelar suso mencionada, mormente porque outras foram impostas, a exemplo do comparecimento mensal em juízo, proibição de aproximação das vítimas sobreviventes e das testemunhas a distância mínima de dez metros, proibição de manutenção de contato com as vítimas sobreviventes e as testemunhas por qualquer meio de comunicação e suspensão do direito de dirigir veículo automotor, e ainda, tendo em vista o tempo decorrido, sem que tenha havido notícia de descumprimento da aludida cautelar, prevista no art. 319, inc. IX, do CPP, resta patente o constrangimento ilegal causado ao paciente, de modo que é imperiosa a revogação do monitoramento eletrônico, como requerido.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A indicação do juízo impetrado, em apenas dois parágrafos de 4 linhas no total, não revela-se adequada, ante a falta de demonstração de elementos concretos que justificassem a necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico.

2. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica e idônea que demonstre a necessidade e adequação da medida em relação ao caso concreto, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

3. A decisão que denegou a retirada e manteve a medida de monitoramento por tornozeleira eletrônica não trouxe nenhum fundamento apto à justificação da medida, se limitando, apenas, a invocar genericamente a inexistência de documentos capazes de embasar as alegações do Paciente, configurando-se, portanto, o constrangimento ilegal. ORDEM CONCEDIDA.” (TJ/TO, HC 0006196-95.2019.8.27.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eurípedes Lamounier, j. 02/03/2019) (grifo nosso)

“CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RETIRADA DO EQUIPAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. Configura-se constrangimento ilegal a manutenção do monitoramento eletrônico sem nenhum fundamento apto à justificação da medida, limitando-se a decisão à aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal.

2. A extensão prevista no art. 580 do Código de Processo Penal deve ser concedida para agentes que se encontrem na mesma situação fático-processual.

3. Habeas Corpus conhecido e concedido.” (TJ/AC, HC 1001764-39.2019.8.01.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. Élcio Mendes, j. 05/12/2019) (grifo nosso)

Por oportuno, destaca-se que esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou sobre o tema, a saber:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 302, § 1º, IIE § 2º, E 303, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CTB. 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CABIMENTO. O magistrado deixou de motivar o aludido ato decisório que impôs ao paciente a medida de monitoramento eletrônico não apresentando nenhuma fundamentação apta ou motivação idônea e concreta a justificar a necessidade e adequação da medida prevista no IX do art. 319 do CPP. Ademais, verifica-se que o paciente possui bons antecedentes, possui residência fixa, e é estudante do curso de Direito, inexistindo motivos para que o Paciente faça o uso de tornozeleira eletrônica, uma vez que o mesmo não preenche qualquer requisito que traga perigo para a sociedade ou ao curso do processo. 2. DILAÇÃO DO HORÁRIO DO RECOLHIMENTO NOTURNO DE 22:00 HORAS PARA ÀS 23:00 HORAS. PROCEDENCIA. O horário fixado pelo juízo coator, acaba por inviabiliza o cumprimento de tal medida, ou mesmo impossibilitar o paciente de cursar faculdade, visto que o horário do término das aulas do paciente, finaliza às 22:20 horas. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA para revogação do monitoramento eletrônico do paciente, por ausência de fundamentação, bem como para que seja alterado o horário do recolhimento noturno para às 23:00 horas somente nos dias em que o paciente tiver aula na faculdade, mantendo-se a determinação de recolhimento até às 22:00 horas nos dias em que não tiver aula.” (TJ/PA, HC 0809479-90.2018.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 28/01/2019) (grifo nosso)

Por outro lado, deve-se, por medida de extrema prudência, prestar reverência ao princípio da confiança no juiz que, por se encontrar mais próximo da causa, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram à aplicação das medidas cautelares ao paciente e a necessidade de sua permanência.

Por tais razões,
CONHEÇO DA ORDEM IMPETRADA E A CONCEDO EM PARTE
, somente para determinar a revogação do monitoramento eletrônico imposto ao paciente, mantendo as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 19/09/2022